Tribunal: TJSP
Processo: 1006637-67.2024.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame: Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais movida por Maycon de Souza contra a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. O autor descobriu a abertura fraudulenta de CNPJ em seu nome, referente à empresa "Imant Presentes Ltda", e busca a anulação do registro

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame: Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais movida por Maycon de Souza contra a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. O autor descobriu a abertura fraudulenta de CNPJ em seu nome, referente à empresa "Imant Presentes Ltda", e busca a anulação do registro e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a anulação do registro e condenando a JUCESP ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão: Definir se a Junta Comercial do Estado de São Paulo pode ser responsabilizada civilmente por omissão no arquivamento de atos empresariais fraudulentos.
III. Razões de Decidir: A responsabilização civil do Estado por omissão exige a comprovação de falha na prestação do serviço público, bem como nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988. As Juntas Comerciais exercem controle apenas formal dos documentos submetidos a registro, sendo vedada a análise da veracidade de seu conteúdo. A fraude foi praticada exclusivamente por terceiro, sem indício de negligência por parte da JUCESP.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso do Estado de São Paulo provido para afastar a condenação da JUCESP ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: A Junta Comercial não pode ser responsabilizada civilmente por fraudes praticadas por terceiros quando sua atuação se limita à análise formal dos documentos, conforme autorizam a Lei no 8.934/1994 e o Decreto no 1.800/1996. A responsabilidade objetiva da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação de falha na prestação do serviço e a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano, o que não se verifica quando o prejuízo decorre exclusivamente de ato de terceiro.
Legislação Citada: Lei no 8.934/1994, art. 37; Decreto no 1.800/1996, arts. 39 e 40.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1006783-06.2023.8.26.0577, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 12.05.2025;
TJSP, Apelação Cível no 1124098-36.2020.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 09.04.2025;
TJSP, Apelação Cível no 1010412-97.2019.8.26.0004, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 28.08.2023;
TJSP, Apelação Cível no 1029602-64.2017.8.26.0053, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 28.09.2020;
TJSP, Apelação Cível no 1029051-16.2019.8.26.0053, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 21.09.2021.